Tribunal: TJSP
Processo: 2114581-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE FLS. 232/237, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA RECORRENTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – INADMISSIBILIDADE – DESCABIMENTO DO MANEJO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NO ART. 253, DO REGIMENTO INTERNO DESTA E. CORTE, BEM COMO DO ARTIGO 1.021, DO

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE FLS. 232/237, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA RECORRENTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – INADMISSIBILIDADE – DESCABIMENTO DO MANEJO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NO ART. 253, DO REGIMENTO INTERNO DESTA E. CORTE, BEM COMO DO ARTIGO 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2114581-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
agravantes MILTON JOSE SOARES e CARINA NUNES SOARES, é agravado
BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43927
AGRV.No: 2114581-96.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
AGVTE. : MILTON JOSÉ SOARES, E OUTRO
AGVDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO DE FLS. 232/237, PELO QUAL FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELOS
ORA
RECORRENTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
COM PEDIDO DE REFORMA INADMISSIBILIDADE
DESCABIMENTO DO MANEJO DE AGRAVO
INTERNO
CONTRA
DECISÃO
COLEGIADA

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NO
ART. 253, DO REGIMENTO INTERNO DESTA E.
CORTE, BEM COMO DO ARTIGO 1.021, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL - INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo Interno interposto por
MILTON JOSÉ SOARES e CARINA NUNES SOARES, uma vez tirado
contra o Acórdão que vem encartado a fls. 232/237, pelo qual, por
unanimidade de Votos, foi negado provimento a Agravo de Instrumento
interposto pelos ora recorrentes, este tirado em Ação Declaratória de
Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária, C.C.
Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, esta que promovem contra
BANCO DAYCOVAL S/A, momento em que a Turma Julgadora manteve
inalterado o entendimento adotado em 1o Grau, pelo qual foi indeferido
pedido de tutela de urgência conforme dirigido a suspensão da eficácia do
registro da consolidação da propriedade fiduciária, bem como da execução
de leilões públicos conforme pleiteado pelos inconformados.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do
Recurso por parte da Turma Julgadora, buscam os agravantes que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venha a modificar os limites definidos pela Decisão Colegiada conforme
indicado nos autos, de sorte a que sejam reconhecidas as nulidades
levadas a cabo por ocasião do procedimento de alienação extrajudicial
adotado pela casa de valores recorrida, haja vista que se viram
impossibilitados de promover a purgação da mora, principalmente diante da
nulidade da citação promovida, como também em razão do valor
incorretamente indicado a título de saldo devedor, haja vista que se deve
ter por presentes efetivos abusos na constituição do débito, sendo de rigor
que seja reconhecida a nulidade da consolidação da propriedade, bem
como do leilão, conforme promovidos pela instituição financeira. Diante do
quanto exposto, dão conta de que se mostram presentes e atendidos os
requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência inicialmente
pretendida, daí o porque de pedirem pelo acolhimento de seus reclamos,
de sorte a que seja reformado o entendimento adotado.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 17/30), momento em que o recorrido pugnou
pela manutenção da Decisão guerreada, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria.
É o relatório.
O Agravo Interno como tirado não deve ser conhecido,
pois se mostra incabível o expediente adotado, uma vez interposto sem
suporte na legislação vigente, haja vista que não se mostra possível a
interposição de Agravo Interno contra Decisão Colegiada, o que se apura
dos termos do artigo 253, nos limites em que inserido no Regimento Interno
desta E. Corte, que assim dispõe: “Salvo disposição em contrário, cabe
agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte” (grifei). Em
complemento ao quanto indicado, e nesse mesmo sentido sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSO CIVIL
AGRAVO REGIMENTAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL
INAPLICABILIDADE
I - O Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que é cabível a interposição de agravo
regimental somente contra decisão monocrática, não servindo como meio
para impugnar acórdão. II - O recebimento de agravo regimental como
embargos de declaração constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. III - Recurso conhecido e provido.”
(STJ RESP 200400580687 (653266 PR) 2a T. Rel. Min. João Otávio
de Noronha DJU 29.08.2005 p. 00291).
Em assim sendo, e também de acordo com o quanto
disposto pelo artigo 1.021, do Código de Processo Civil que se tem em
vigor, pelo qual resultou definido que: “Contra decisão proferida pelo
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno
do tribunal”, de rigor entender que somente caibam Agravos
Internos/Regimentais contra Decisões Monocráticas, o que, repita-se, não
se traduz na situação como vem retratada nos autos.
Por força do quanto exposto, o recurso como intentado
não deve prosperar, o que implica no não conhecimento do Agravo como
tirado, uma vez que se mostra de todo impróprio para o atingimento do fim
pretendido.
Por fim, e diante do quanto apurado, deverá a
agravante ser condenada ainda a arcar com multa devida ao agravado,
esta definida nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, multa esta que ora se
fixa em valor equivalente a 5% daquele originariamente atribuído a causa,
diante da manifesta e clara inadmissibilidade de uso do expediente do qual
se valeu com fins protelatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, é caso de não se conhecer do recurso, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR